Tribunal: TJSP
Processo: 0003498-14.2015.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, não configurada - Pena do réu Rodrigo mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico pelo reconhecimento da confissão espontânea - Inteligência da Súmula 545 do STJ -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Qualificadora do rompimento de obstáculo, no entanto, não configurada - Pena do réu Rodrigo mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico pelo reconhecimento da confissão espontânea - Inteligência da Súmula 545 do STJ - Pena do corréu Robinson conservada - Regimes prisionais estabelecidos com critério e corretamente - Recursos parcialmente providos.